Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712977-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BASTOS DE MELO, MARIANA BASTOS DE MELO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O A agravante Maria de Bastos Melo colacionou aos autos o comprovante de transferência da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) da conta de sua titularidade para a conta corrente de titularidade de G44 Brasil SCP, conforme demonstra os comprovantes de ID no 16375832 e ID no 16375833. Assim, em complemento à decisão de ID no 16323129, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para também determinar o arresto cautelar, via BACEN-JUD e RENAJUD, de ativos financeiros e veículos de todos os réus qualificados na petição inicial, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas executivas aptas à efetivação da medida. Comunique-se ao Juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida, observando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, devendo promover o arresto até o limite de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). No mais, observem-se as determinações de ID no 16323129. Desembargador Eustáquio de Castro Relator